Tribunal: TJES
Processo: 5014469-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014469-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYLLON FERNANDES DA COSTA DE SOUZA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – Não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Ademais, diante do contexto fático da apreensão em que policiais receberam denúncias de que o imóvel era utilizado para o armazenamento de entorpecentes e, por meio de uma janela, visualizaram o paciente realizando o preparo, corte, envasamento e pesagem das drogas conhecidas como “cocaína e “crack”, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

2- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela quantidade e variedade de droga apreendida,
além da apreensão de armas, munição, material para embalo e balança de precisão e participação de adolescente, o que demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social e
enseja a manutenção da custódia cautelar.

4- Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THAYLLON FERNANDES DA COSTA DE SOUZA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM que, nos autos do processo nº 0000606-59.2024.8.08.0011, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10022118).

Liminar indeferida (id. 10052352).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 10172614).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THAYLLON FERNANDES DA COSTA DE SOUZA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM que, nos autos do processo nº 0000606-59.2024.8.08.0011, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10022118).

Liminar indeferida (id. 10052352).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 10172614).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme já exposto da decisão liminar.

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

No caso, resta claro que as provas constantes do inquérito policial apontam fortes indícios de que o paciente praticou o crime.

Consta da denúncia que:

” no dia 15 de agosto de 2024, por volta das 02h29min, na Rua Lauro Lemos, próximo ao campinho e em frente ao imóvel de n.º 264, bairro Vilage da Luz, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado guardando e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “crack”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 34/36 – ID 48936274 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 37 – ID 48936274, sendo que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 39 – ID 48936274 e envolveu o adolescente E.P.P., conforme Auto de Qualificação e Informação de Adolescente de fl. 30 – ID 48936274”.

Extrai-se dos autos que, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Vilage da Luz, policiais militares receberam informações no sentido de que um imóvel na Rua Lauro Lemos estaria sendo utilizado como depósito de drogas, bem como para o preparo e envasamento de entorpecentes.

Assim, se dirigiram ao local e realizaram um cerco no imóvel, momento em que por meio de uma janela visualizaram dois indivíduos realizando o preparo, corte, envasamento e pesagem das drogas conhecidas como “cocaína e “crack”.

Em que pese o laudo apresentado pela defesa no sentido de que seria impossível para os policiais visualizarem, da rua, o interior do imóvel onde o paciente foi encontrado, tal discussão não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Ademais, sequer houve apreciação do mesmo no juízo de origem, sendo que qualquer manifestação desta Corte implicaria em indevida supressão de instância.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois, além da quantidade e variedade de droga (15 pedras de crack já embaladas e prontas para comercialização, 02 pedaços médios e vários outros pedaços menores de crack pesando aproximadamente 65g e 34 pinos de cocaína), no mesmo contexto, houve a apreensão de armas, munição, material para embalo e balança de precisão, além da participação de adolescente, o que demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social.

Como bem asseverado pelo magistrado ao decretar a prisão:

“(...) os materiais apreendidos naquela residência – drogas, armas, munição e balança de precisão - fogem a normalidade, sugerindo o envolvimento do custodiado com a mercancia ilícita de drogas. Saliento que o tráfico de drogas representa um grave problema jurídico e social, uma vez que está intrinsecamente ligado a diversas outras infrações. A prática deste suposto ilícito compromete a ordem pública e a segurança, fomentando a criminalidade e a violência. Nesse contexto, tudo indica, ao menos nesse momento embrionário, nenhuma medida cautelar diversa da prisão irá garantir a paz social e a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar do autuado é de rigor, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural. (...)”

Ao manter a prisão preventiva o magistrado ressaltou que não houve a alteração da situação fática e que
“a soltura do investigado neste momento, considerando todos os fatos concretos e acima apresentados, em especial a quantidade de droga apreendida (120 gramas de cocaína, 4 gramas de crack, e um revólver calibre 38) e, ainda, com o envolvimento de um adolescente, demonstraria uma benevolência exacerbada, em detrimento da segurança da coletividade
”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RECLAMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. Precedentes.

2. Não constatada, em cognição sumária, flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido de urgência, mormente em se considerando as circunstâncias do delito, uma vez que, além da empreitada criminosa contar com a participação de adolescente, foram apreendidos crack e maconha, bem como arma de fogo e petrechos comumente utilizados na disseminação de entorpecentes, como balança de precisão.

3. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 788.956/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) GRIFEI.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.